Tribunal: TJSP
Processo: 1018637-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018637-67.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a Dra. Cláudia Vilela Teodoro, AOB/SP no 333.882.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018637-67.2019.8.26.0114 -Voto no 19401
2
Apelação Cível no 1018637-67.2019.8.26.0114
Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Campinas
Voto no 19401
Ação anulatória – Nulidade de ato administrativo e
declaração de insubsistência de multa imposta – Vícios
reconhecidos administrativamente – Nulidade do processo
administrativo desde seu início que se caracteriza como
julgamento extra petita – Determinação afastada – Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de ação proposta pelo Banco Santander
(Brasil) S.A. em face do Município de Campinas, na qual postula a nulidade do
ato administrativo proferido no Processo Administrativo no 01078/2017 que lhe
aplicou a penalidade de multa. Postula, de forma subsidiária, a redução de seu valor
da multa de forma que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em face da decisão que indeferiu o pedido de
suspensão do procedimento administrativo (f. 180) foi interposto o Agravo de
Instrumento no 2166334-29.2019.8.26.0000 em que negado o provimento (f.
245/250).
A r. sentença julgou procedente o pedido para
determinar a nulidade do processo administrativo objeto dos autos desde seu início.
Em razão do reconhecimento administrativo da nulidade da decisão que aplicou a
penalidade, condenou o réu no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor
atribuído à causa nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil (f.
262/263).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018637-67.2019.8.26.0114 -Voto no 19401
3
Inconformado apela o Município réu para que seja
afastada a nulidade do processo administrativo desde seu início. Sustenta que tal
determinação vai além do requerido no pedido inicial, em que postulada apenas a
nulidade do ato que impôs a multa de forma a ser declarada sua insubsistência, com
o cancelamento do AIIM, medidas que já foram tomadas no âmbito administrativo.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do novo
Código de Processo Civil, recebo em seus regulares efeitos a apelação interposta.
Insurge-se o réu, ora apelante, apenas em face da
determinação de nulidade, desde seu início, de todo o Processo Administrativo no
01078/2017.
A análise da petição inicial revela que não há qualquer
menção, tampouco pedido, no que diz respeito a nulidade de todo o processo
administrativo.
O pedido inicial é expresso no sentido de que:
“(...)
(iv) Seja julgada totalmente procedente a presente demanda
para anular o ato administrativo que aplicou a multa, nos
autos do Processo Administrativo no 01078/2017, por
conseguinte, declarar a inexigibilidade da multa fixada,
desconstituindo o crédito, tornandoa insubsistente, conforme
amplamente exposto. Alternativamente, caso não assim não
entenda o Juízo, que seja substancialmente reduzida a multa
aplicada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade;” (f. 20/21)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018637-67.2019.8.26.0114 -Voto no 19401
4
Desse modo, o que se constata é o julgamento extra
petita, o que impõe sua adequação aos limites do pedido certo expresso na petição
inicial, de modo a afastar a nulidade, desde seu início, de todo o Processo
Administrativo no 01078/2017.
Destaca-se, por oportuno, no que se refere à
interpretação dos pedidos o ensino de Cassio Scarpinella Bueno no sentido de que:
“É lição comum na doutrina, acolhida com tranquilidade na
jurisprudência, a de que a primeira parte do art. 293 impõe ao juiz
verdadeira regra de hermenêutica. Os pedidos devem ser interpretados
restritivamente. Essa 'interpretação restritiva do pedido' deve ser
entendida em conformidade com os princípios regentes do direito
processual civil, no sentido de que o pedido do autor (e, evidentemente,
quando a lei o autoriza, do réu ou de terceiros intervenientes) é que fixa
a atividade do juiz, especificamente no que diz respeito ao objeto da
decisão, de julgamento. Os limites do pedido, tal qual formulado pelo
autor, refletem-se nos limites da sentença a ser proferida e,
consequentemente, surtirão seus efeitos nos limites a serem
observados na fase de cumprimento de sentença (STJ, 4a Turma, REsp
1.052.781/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. um., 11.12.2010,
DJe 4.2.2013). É o princípio da adstrição (vinculação) da sentença ao
pedido, agasalhado, expressamente, nos arts. 128 e 460 (v. n. 2 do
Capítulo 2 da Parte IV do vol. I).
Destarte, a interpretação 'restritiva' do pedido não pode
significar, a título algum, que o juiz possa restringir o que o autor
pediu. Melhor que a 'interpretação restritiva' é entender que o art. 293
quer afastar, da consideração do juiz e do objeto de sua cognição e de
sua decisão, o que não foi pedido embora pudesse ter sido pelo
autor naqueles casos em que a lei (material ou processual) lhe nega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018637-67.2019.8.26.0114 -Voto no 19401
5
agir de ofício, isto é, sem que haja provocação específica das partes.”1
Ressalte-se que tais considerações, lançadas com base
no Código de Processo Civil de 1973, permanecem válidas ainda hoje na vigência
do atual CPC.
Falhas que possam ter ocorrido após a nulidade do ato
administrativo questionado nesta demanda, como apontado pelo apelado, seriam
fatos novos e não se configuram como mera flexibilização da estabilidade objetiva
do processo, mas sim como alteração substancial da causa de pedir alteração esta
que por sua vez exige nova comprovação dos fatos constitutivos (e impeditivos) do
direito invocado.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso
para afastar a nulidade do Processo Administrativo no 01078/2017 desde seu início,
mantida a distribuição das verbas sucumbenciais nos termos da r. sentença apelada.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso
interposto pelo Município de Campinas nos autos da ação proposta pelo Banco
Santander (Brasil) S.A. (Processo no 1018637-67.2019.8.26.0114 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Campinas, SP).
Consigne-se,
para
fins
de
eventual
pré-
questionamento, inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e
contrarrazões recursais.
Resultado do Julgamento: deram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
1 Curso sistematizado de Direito Processual Civil Procedimento comum: ordinário e sumário,
Tomo I, ed. Saraiva, 2014, 7a ed., p. 127.